Tribunal: TJBA
Processo: 8003092-92.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8003092-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MANOEL ELPIDIO DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
KARINE DUARTE E SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE. REVISÃO DOS PROVENTOS PARA O POSTO DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por policial militar aposentado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia e do Governador do Estado da Bahia, pleiteando o direito à promoção ao cargo de 1º Tenente e a revisão dos proventos para o posto de Capitão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o impetrante possui direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente e, consequentemente, à revisão dos proventos para o posto de Capitão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para impetração do mandado de segurança, em casos de omissão ilegal envolvendo obrigação de trato sucessivo, renova-se mês a mês, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ.

4. Não há previsão legal que autorize a promoção automática de policiais militares apenas pelo decurso do tempo, sendo necessário o cumprimento dos requisitos previstos no Estatuto da Polícia Militar, tais como inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório, cumprimento de interstício e existência de vagas (Lei Estadual nº 7.145/97, art. 134).

5. A Lei Estadual nº 11.356/2009 reorganizou a estrutura hierárquica da Polícia Militar, incluindo a graduação de Subtenente na escala hierárquica e extinguindo o fundamento legal que embasava o pedido do impetrante.

6. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada na graduação de 1º Sargento, com proventos calculados sobre o posto de 1º Tenente, não havendo ilegalidade a ser corrigida.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de que não há amparo legal para a reclassificação automática de policiais militares aposentados para patentes superiores (TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000; MS nº 8008071-34.2023.8.05.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. A promoção de policiais militares não ocorre de forma automática pelo simples decurso do tempo, sendo necessária a observância dos requisitos legais.

2. A Lei Estadual nº 11.356/2009 revogou a previsão normativa que poderia fundamentar a promoção do impetrante ao posto de 1º Tenente.

3. Não há direito líquido e certo à promoção ou à revisão dos proventos quando a aposentadoria ocorreu em conformidade com a legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.145/97, arts. 92 e 134; Lei Estadual nº 11.356/2009; Súmulas 85 e 271 do STJ; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24/05/2024; TJ-BA, MS nº 8023843-03.2024.8 .05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 16/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8003092-92.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante MANOEL ELPIDIO DA SILVA FILHO e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I/F